Tribunal: TJSP
Processo: 1006790-19.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Propriedade
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA C.C. CONSTITUTIVA – Sentença de improcedência – Compra de veículo em leilão – Veículo registrado em nome do apelado – Posse da autora por empréstimo – Posse do veículo recuperado pelo apelado – Inconformismo da autora – Alegações de sentença fora do contexto, carência da produção da prova oral e ilegitimidade de parte afastadas – Conjunto probatório trazido aos

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA POSITIVA C.C. CONSTITUTIVA – Sentença de improcedência – Compra de veículo em leilão – Veículo registrado em nome do apelado – Posse da autora por empréstimo – Posse do veículo recuperado pelo apelado – Inconformismo da autora – Alegações de sentença fora do contexto, carência da produção da prova oral e ilegitimidade de parte afastadas – Conjunto probatório trazido aos autos bem analisado – Sentença que emprestou solução adequada à lide e que deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJ – Verba honorária majorada nos termos do art. 85, §11 do CPC – Recurso improvido.